Tribunal: TJDFT
Processo: 0700641-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FALSO TESTEMUNHO. DOIS RÉUS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. RECURSO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 342, § 1o, do Código Penal (falso testemunho)
II. Questões em discussão
2. Apurar se há lastro probatório para a condenação e se constatada a inexigibilidade de conduta diversa.
III. Razões de decidir
3. O art. 342 estabelece três condutas típicas: “fazer afirmação falsa” (mentir ou narrar fato não correspondente à verdade); “negar a verdade” (não reconhecer a existência de algo verdadeiro ou recusar-se a admitir a realidade); ou “calar a verdade” (silenciar ou não contar a realidade dos fatos). 3.1. Se, não obstante ouvido como testemunha compromissada, o réu não alterou a sua versão inicial, não resta configurado o crime em evidência.
4. Por outro lado, ainda que constatada a inovação em depoimento, deve ser afastada a culpabilidade do réu quando, diante das circunstâncias fáticas (testemunho prestado no mesmo ambiente em que estavam os réus, de evidenciada periculosidade, e todos recolhidos no sistema penitenciário), era inviável exigir outra conduta.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 386, CPP. Art. 342, CP.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1026368, Relator(a): SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/06/2017. TJDFT. Acórdão 1163857, Relator(a): JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 04/04/2019.